Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701370-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 1001 COMERCIO VAREJISTA DE CARTUCHOS LTDA - ME, DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, VIP COMPUTER - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SCLN 208 DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 23778277- Pág.1/8 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora